Tribunal: TJDFT
Processo: 0730852-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730852-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO RESENDE TELES AGRAVADO: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LEANDRO RESENDE TELES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, pela qual indeferida tutela de urgência para exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes do SPC. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. ( ).” – ID 39320861, p. 48 Nas razões recursais (ID 39317506), LEANDRO RESENDE TELES narra ter assinado, em 27/3/2020, contrato online com a requerida para prestação de serviços educacionais de curso de pós-graduação Lato Sensu em Psiquiatria, cujo início das aulas ocorreria em setembro de 2020. Alega ter requerido o trancamento da matrícula em agosto de 2020 e que o sistema da instituição estava sempre inconsistente. Aduz ter registrado por e-mail o pedido de trancamento da matrícula: “No final do mês 08/2020, o agravante, tentou por diversas vezes acessar o sistema da instituição, para requerer o trancamento da matricula, no entanto, sempre o sistema esteve inconsistente e não disponibilizando acesso para o pedido de trancamento. O agravante, não logrando êxito em realizar o pedido, via sistema, realizou via e-mail, na data de 09/09/2020, informando a situação inconsistente do sistema da instituição, bem como, positivou por escrito o pedido de trancamento da matricula.” – ID 39317506, p. 3. Argumenta ter acreditado que o trancamento havia ocorrido quando, em 6/9/2022, recebeu a informação de sua gerente bancária de que a função crédito de sua conta estava bloqueada em razão de restrição no SERASA. Ressalta que sua esposa está gestante de oito meses e que precisa de seu cartão de crédito para realizar as despesas com o parto e com o recém-nascido. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “PROBABILIDADE DO DIREITO- O agravante, demostrou com documentos juntados aos autos toda suas tentativas de trancar o curso antes de início das aulas, via sistema, que nunca possibilitou o trancamento, via e-mail, com envio de vários e-mail, recebendo apenas, respostas vaias, mesmo informando que o sistema não aceitava o pedido de trancamento e a instituição não concedendo outro forma de realização de trancamento. No mesmo sentido, da probabilidade do direito, os documentos demostram que a negativação é indevida, pela forma que foi realizada, sem débito, haja vista, que o trancamento havia sido solicitado, bem como, sem previa notificação conforme prevê o artigo do 43 do CDC e Sumula 358 do STJ, tratando-se de uma pratica abusiva da agravada. Por fim, o contrato, os e-mails trocados e a negativação indevida, não deixa dúvidas da PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DO DANO Tratando-se, deste requisito o agravante, está com seu cartão de credito, bem como, sua conta bancário com restrição de credito, conforme, comprova mensagem da gerente do banco e tentativa de compra no credito negada. O agravante e sua família já vem sofrendo o dano, pois, conforme documentos anexos sua esposa esta gestante de 8 meses, e vai dar à luz nos próximos dias, e todo seu parto, bem como, as despesas com o recém-nascido estavam programadas para ser realizadas via cartão de credito e empréstimo a ser realizado no banco, mas, a negativação indevida bloqueou todo seu credito junto a instituição e limite de seu cartão de credito. Desse modo, o dano já vem ocorrendo por pratica abusiva da agravada, inquestionavelmente, não observada pelo juízo a quo, que pouco se importou com a documentação extensa protocolado e a situação de fato do agravante e sua esposa que estão prestes a ter um filho sendo privados de tranquilidade e organização financeira, por culpa exclusiva da agravada pela negativação indevida do nome do agravante. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO Douto Julgadores, este requisito que mais causou estranheza na decisão combatida, o Juízo a quo, manifestou que o agravante pode esperar o decorrer da lide, para ter seu nome fora do rol de maus pagadores. Ora, esperar com sua esposa prestas a dar luz um criança recém nascida em casa, com valores a serem pagos em um parto, que hoje não custa menos de R$ 15.000 (quinze mil reais), não se sabe nem se a criança nasce com saúde, ou precise de um atendimento diferenciado. DATA MAXIMA VENIA, o magistrado, que justificou o indeferimento com esses argumentos, nunca teve filho, esta apartado da sociedade brasileira, ou simplesmente pouco se importa com o nascimento de um ser humano, e a aplicabilidade da norma e Constituição de 1988, relação a defesa da vida, ainda mais em um momento tão importante para os pais. Por fim, está mais que cristalinamente demostrado que o agravante não pode esperar o final da lide, para ter seu direito assegurado, pois, foi violado e vem causando prejuízos, quantos consumidores sofrem este tipo de abuso todos os dias por parte das empresas, o poder judiciário tem o dever de aplicar a norma para combater este mal que se alastra por nossa sociedade. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO Mais um requisito, que vem a ser o coração pulsante do presente recurso, haja vista, que não há perigo algum de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, caso acontece, o que não será, pois, a documentação exposta demostra o direito do agravante, o agravado não será prejudicado, pois, não influenciara em nada na sua esfera jurídica. Nesse sentindo, podemos afirmar que um suposto direito do agravado não será violado, caso a decisão seja revertida, o que não é o caso, o agravado não terá nenhum prejuízo. ( ) Excelência, a retirada provisória do nome do agravante do rol de maus pagadores é a medida que se faz necessário, com caráter urgente, para assegura o seu direito consumerista, bem como, da dignidade da pessoa humana, haja vista, que vem abalando emocionalmente sua esposa gravida de 8 meses, e o nascimento de seu filho, pois, necessitas de seus créditos bancários para arcar com as despesas com o parto, hospital e chegada do recém-nascido.” – ID 39317506, pp. 5 a 7. Requer ao final: “Requer a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, nos moldes do artigo 1.019, I do CPC, para reformar da decisão que negou provimento a TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA, e DEFERIR a expedição de oficio ao SPC para retirada imediata do nome do agravante dos rol de negativados em 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento em favor do agravante. Ante o exposto, REQUER a esta Colenda Câmara que se digne em acolher as razões acima explanadas, CONHECENDO e PROVENDO o presente Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, para o justo fim de ser REFORMADA A R. DECISÃO AGRAVADA, no sentido de DEFERIR LIMINARMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA PARTES e expedição de oficio ao SPC para retirada imediata do nome do AGRAVANTE dos rol de negativados em 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento em favor do AGRAVANTE, SUSPENDENDO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA , atendendo os dispositivos artigo 300 e seguintes do CPC. A teor do artigo 1.017 do CPC/15, requer a juntada dos documentos essenciais e dos demais, necessários para instruir o presente recurso, informando que apenas não junta a cópia original da contestação, tendo em vista que, não houve audiência de conciliação, a qual começará a fluir o prazo para a sua juntada nos autos. Por se tratar de processo eletrônico deixa de juntar cópias aos autos, requerendo desde já, a interposição de recurso ao juízo a quo. Preparo recolhido anexo.” – ID 39317506, pp. 9/10. Preparo recolhido (IDs 39317508 e 39320859). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (indeferimento de tutela de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada por LEANDRO RESENDE TELES em desfavor de INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA – EPP (ID 136644069, pp. 1 a 15). O agravante/requerente narra ter assinado em 27/3/2020, contrato online com a requerida para prestação de serviços educacionais de curso de pós-graduação Lato Sensu em Psiquiatria, cujo início das aulas ocorreria em setembro de 2020, conforme contrato juntado aos autos (ID 39320861, pp. 26 a 31). De acordo com o item 7 do “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FACULDADE IPEMED DE CIÊNCIAS MÉDICAS CPSE 2020.1 PÓS-GRADUAÇÃO”, o trancamento pode ser feito em qualquer momento e por tempo indeterminado: “7. TRANCAMENTO DO CURSO 7.1. No caso de trancamento do curso, em conformidade com o Regulamento da PósGraduação, será exigido o pagamento integral dos módulos cursados. 7.2.O trancamento do curso poderá ser feito a qualquer momento e por tempo indeterminado. Para tanto, é necessário preencher solicitação, por meio de formulário eletrônico, e obter parecer do Gestor da Unidade. 7.3.A solicitação de retorno pode se dar a qualquer momento, contudo, será submetido a análise curricular de equivalencias das disciplinas ja cursadas, tendo como referencia o curriculo vigente. 7.4. Ao trancar a matrícula o aluno fica ciente que, se por ventura o curso vier a ser extinto, não há obrigatoriedade em voltar a ofertá-lo somente para os alunos trancados e que o retorno está vinculado ao currículo, preços vigentes e novo contrato.” – ID 39320861, p. 30. O agravante alega ter tentado realizar o trancamento da matrícula em agosto de 2020 sem sucesso; e juntou e-mail de 9/9/2020 aos autos, pelo qual requereu: “Solicito o trancamento da matrícula devido a inúmeros fatores, dentre eles a falta de suporte para navegação no aplicativo e incapacidade financeira para arcar com os custos da mensalidade. Obs. Tentei por meio da plataforma realizar o trancamento porém não obtive sucesso. Solicito ajuda junto a secretaria para efetua-la. Grato.” – ID 39320861, p. 23 Em 15/9/2020, enviou novo e-mail: “Bom dia Já enviei vários e-mails para a ipemed solicitando o trancamento da matrícula, porém não obtive resposta. Peço para que a faculdade efetue o trancamento da matrícula para não haver possíveis cobranças indevidas e problemas administrativos que possam vir a acontecer devido a demora em concluir o trancamento do curso, já que não recebi nenhuma resposta. Obrigado!” – ID 39320866 Na sequência, consta resposta da mesma data (15/9/2020) da instituição educacional, informado que trancamento exigia requerimento no portal do aluno, indicado ali o passo a passo: “Bom dia, Dr. Leandro, Para a solicitação de trancamento de matrícula, é necessário acessar o seu Portal do Aluno e abrir um requerimento. Segue abaixo o passo a passo para abertura de requerimento.” – ID 39320866. Conforme o agravante alega, sua gerente bancária o informou em 6/9/2022 da negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes. E, efetivamente, seu nome consta anotado no SERASA (ID 39320872), pendência de mensalidade escolar do INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (agravado) de 16/11/2020, ou seja, data posterior à solicitação de trancamento. A instituição educacional recebeu e-mail do agravante em 15/9/2020, no qual solicitava o trancamento. Embora não conste nos autos o requerimento realizado no Portal do Aluno, fato é que a instituição teve ciência do intuito do aluno de realizar o trancamento e ainda assim negativou seu nome no cadastro de inadimplentes. Além disso, conforme narrado e comprovado pelo agravante nos autos (ID 39320864), sua esposa está grávida de oito meses e necessita de seu cartão de crédito para realização das despesas concernentes ao parto e com a criança que irá nascer em breve, o que demonstra o perigo na demora. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de oficio ao SPC para retirada imediata do nome do agravante do cadastro de inadimplentes. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora